Tribunal: STF
Processo: HC 210690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amarildo Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 681.279/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    O impetrante sustenta que, à míngua de fundamentação idônea, foi imposto o regime semiaberto ao paciente, ante condenação a pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 129, §1º, inciso III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). 



    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, decorrente da expedição de mandado de prisão, aludindo ao risco de permanência do paciente em regime mais gravoso do que o estabelecido no título condenatório.



    Aponta a existência de filha menor (9 anos) a viabilizar a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente.



    Requer o deferimento de liminar, determinando-se a expedição de contramandado de prisão. No mérito, seja fixado o regime menos gravoso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese do acordão questionado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE PENA APLICADO. ART. 33, § § 2°, “C”, E 3°, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MALVERSAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS PENAIS. ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE PAI DE FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO ENFRENTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No que toca ao regime de resgate de pena, ressalte-se que “o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea 'b', e 3º, do Código Penal” (AgRg no REsp n. 1.735.388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2018, grifei). 



    III - Não se observa nenhuma malversação das regras processais penais de forma a prejudicar o paciente. Em primeira e segunda instância, a agravante da reincidência foi reconhecida, e o regime inicial intermediário foi estipulado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    IV - Alegação de ser o paciente pai de filha menor de 12 (doze) anos, situação que favoreceria a sua situação carcerária. observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 



    Agravo regimental desprovido.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à modificação do regime semiaberto para o aberto, o Ministro Relator no STJ assim consignou:



    “Não se observa nenhuma malversação das regras processais penais de forma a prejudicar o paciente. Em primeira e segunda instância, a agravante da reincidência foi reconhecida, e o regime inicial intermediário foi estipulado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. ”(grifo nosso).



    Logo, a decisão por meio da qual reconhecida impossibilidade do regime aberto não está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 



    Perfilha esse entendimento: 



    “[H]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base” (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). No mesmo sentido o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16).



    Quanto ao pedido de suspensão do mandado de prisão - expedido em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória-, sob alegação da existência de filha menor, tem-se inviabilizada a análise neste ensejo, pois, consoante assentou o STJ, o tema não foi sequer submetido ao crivo das instâncias ordinárias, a revelar indevida dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente